Tribunal: TJDFT
Processo: 0717589-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. FRAUDE. ACESSO A APLICATIVO BANCÁRIO POR SMS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso alega que o juiz sentenciante não observou o princípio da fundamentação das decisões judiciais e, no mérito, que deixou de observar as provas juntadas aos autos, uma vez que a fraude foi decorrente de falha no sistema de segurança do recorrido. Requer a nulidade da sentença, ou, subsidiariamente, sua reforma e a procedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo, com preparo regular (ID 32693180 e 32693181). Contrarrazões apresentadas (ID 32693187).
3. O recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, em violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC. Todavia, a sentença encontra-se devidamente fundamentada, restando a conclusão do julgador firmada em estrita observância dos fatos e provas juntadas. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
6. Narra o autor que em 15/06/2021 recebeu um SMS do réu informando a ocorrência de um saldo devedor em sua conta corrente com um link que foi acessado. No mesmo instante, recebeu uma ligação do réu lhe indagando acerca de uma movimentação de R$ 7.000,00, que foi negada pelo recorrente. Acrescentou que recebeu a informação de que o aplicativo do banco teria sido bloqueado e que seria necessário fazer uma operação simulada para desbloquear o aplicativo. Informa que todas as orientações ocorreram pelo telefone fixo, tendo o suposto funcionário fornecido um número de protocolo e o orientado a ligar para o telefone do banco (4004-0001). Ao fazer a ligação o atendente, ao receber o protocolo, iniciou o atendimento fornecendo outro número de protocolo e um número de pix para proceder à transferência no valor de R$ 1.249,99 com intuito de desbloquear o aplicativo. Acrescenta que nesse momento ficou desconfiado, mas outra pessoa lhe convenceu da veracidade do atendimento, uma vez que essa pessoa tinha os dados da sua conta exatamente como constavam na tela do seu celular. Informa que o atendente não teria conseguido desbloquear o aplicativo, momento em que informou outro número de pix para transferência de outro valor. Por fim, acrescenta que encerrada a ligação, estando com dúvida, ligou para gerente da sua conta solicitando o bloqueio dos valores, momento em que foi informado que teria sido vítima de fraude.
7. Conforme narrado pelo recorrente, a fraude teve início no momento em que o link recebido por SMS foi por ele acessado, o que deu abertura para que os fraudadores tivessem acesso ao seu aplicativo e permitiu que visualizassem todos os dados da sua conta. Diferente do que alega em seu recurso não houve em nenhum momento contato do preposto do réu, tratando-se de manobra dos estelionatários para dar veracidade à fraude, inclusive no que toca à ligação para o número oficial do banco recorrido. Não se constata, pois, a falha no sistema de segurança do recorrido.
8. Apesar da responsabilidade do banco ser objetiva (caput do art. 14 do CDC), na espécie, resta configurada a culpa exclusiva do consumidor, situação que exclui o dever de indenizar, consoante hipótese prevista no artigo 14, §3o, II do CDC. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
9. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.